Tribunal: TJPA
Processo: 0816216-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816216-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado, visando à revogação da prisão preventiva, com alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, esvaziamento do risco à instrução processual e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleito subsidiário de extensão dos efeitos de liberdade concedida a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do paciente, após a conclusão da instrução da primeira fase do rito do júri, e se é possível a aplicação do art. 580 do CPP para extensão do benefício de liberdade concedido a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manutenção da prisão está fundamentada na inexistência de fatos novos ou alteração relevante no estado do processo, nos termos do art. 316 do CPP.

4. A ausência de cópia da decisão original de decretação da prisão preventiva impossibilita o exame completo da legalidade da medida e prejudica a impetração.

5. A tese de extensão dos efeitos de decisão que beneficiou corréu não foi instruída com a decisão respectiva, tampouco demonstrada a identidade fático-processual entre os réus, inviabilizando o reconhecimento da paridade de tratamento.

6. A via do habeas corpus não se presta à revaloração probatória sem os documentos essenciais ao pleno exame da legalidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva é válida quando ausente fato novo ou alteração no estado do processo que justifique sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP. 2. A impetração de habeas corpus deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame da legalidade da custódia. 3. A aplicação do art. 580 do CPP exige demonstração inequívoca da identidade de situações entre corréus, sob pena de indevida extensão de benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808023-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 19/06/2023; TJPA, HC nº 0809886-96.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 11/02/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0814844-13.2023.8.14.0401, no qual se apura a suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29 do Código Penal, fato ocorrido em 30/06/2023.

Pleiteia a defesa a revogação da prisão preventiva do paciente, preso desde 01/08/2024. Sustenta que a
instrução da primeira fase do procedimento do júri foi integralmente concluída
, o que esvazia o fundamento de risco à instrução criminal. Aduz que a decisão que manteve a prisão resta eivada de nulidade
por ausência de fundamentação concreta e contextualizada
, em violação aos arts. 93, IX da CF e 315, §2º do CPP.

Alega, ainda, a
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
, ausência de perigo atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, bem como a possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), as quais não foram sequer consideradas. Aponta também a
situação processual idêntica do corréu Rafael Ramos Malcher
, já colocado em liberdade, o que enseja a aplicação do art. 580 do CPP (efeito extensivo).

Assim, postula, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente, com ou sem imposição de cautelares, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por cautelares, o reconhecimento do direito ao mesmo tratamento dado ao corréu e a
oportunidade de sustentação oral.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 29202984.

Prestadas informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Em 21/09/2023, atendendo à representação feita pela autoridade policial, o juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares decretou a prisão temporária do paciente e de outros dois indivíduos, Robson Adriano Melo de Souza e Rafael Ramos Malcher (Proc. 0816961-74.2023.8.14.0401, Num. 100908269). Em 27/03/2024, o referido juízo decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros dois investigados (Proc. 0816961-74.2023.8.14.0401, Num. 112036194).

Em 22/05/2024, o Ministério Público denunciou o paciente e outros dois indivíduos (Robson Adriano Melo de Souza e Rafael Ramos Malcher) pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do CP, cometido contra a vítima João Batista Cardoso Souza, fato ocorrido em 30/06/2023 (Num. 116029826).

Denúncia recebida em 26/06/2024 (Num. 118412132).

O
paciente foi preso preventivamente em 01/08/2024 (Num. 122072371),
respondeu à acusação (Num. 122650696) e, no dia
08/08/2024, foi submetido à audiência de custódia
, momento em que foi citado (Num. 122671846).

Em
21/10/2024
, foi realizada a audiência de instrução na qual testemunhas e os três réus foram ouvidos
, foi revogada a prisão preventiva do réu Rafael
e foi aberto prazo para as partes apresentarem memoriais (Num. 130208742).

As partes apresentaram memoriais (Num. 134790684, Num. 135060380, Num. 135534123 e Num. 138112599).

Em
18/06/2025, o juiz pronunciou os três denunciados pela prática do crime descrito na denúncia
(Num. 146652982).

O acusado Robson apresentou recurso em sentido estrito (Num. 147241108). O paciente foi intimado pessoalmente da sentença (Num. 147290471), mas o denunciado Rafael não foi encontrado pelo oficial de justiça (Num. 148386175).

Em atenção ao I Mutirão Processual Penal - Pena Justa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou a revisão processual de pessoas privadas de liberdade, foi realizada a
análise dos autos no dia 31/07/2025 e, assim, mantida a custódia do paciente
e do corréu Robson (Num. 151452392). Na mesma data, o Ministério Público manifestou-se contrário à soltura dos dois custodiados (Num. 153383484). Em 01/08/2025, foi expedido o edital de intimação do acusado Rafael acerca da pronúncia (Num. 153481377).

Em 01/08/2025, certificou-se que o Ministério Público e o paciente não apresentaram recurso contra a pronúncia (Num. 153479847) e que é tempestivo o recurso apresentado pelo corréu Robson (Num. 153486371).”

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, nesta instância superior, manifesta-se pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA
, no qual se postula a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de origem, com a consequente concessão da liberdade, sob a alegativa de ausência de requisitos autorizadores da medida extrema e eventual possibilidade de extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu que teria sido posto em liberdade.

Cumpre destacar, de antemão, que a defesa sequer anexa ao
writ
em testilha a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 0816961-74.2023.8.14.0401 (PePrPr).

A impetração, como se vê, limita-se a colacionar a
decisão de pronúncia
(ID 28985509) e a que
manteve a custódia cautelar do coacto

e do corréu
,
datada de 31/07/2025
(ID 28985507). Em tal decisão, o Juízo de origem consignou, de forma categórica, a
inexistência de fato novo ou modificação relevante no estado do processo que justificasse a revogação ou substituição da custódia cautelar
, mantendo-a nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, confira-se:

“Verifico que, no caso em tela, embora os réus Sidney Figueiredo da Silva e Robson Adriano Melo de Souza estejam presos há mais de um ano, não há fato novo ou circunstância superveniente que justifique a modificação da decisão anteriormente proferida, constante do ID 112036194 dos autos em apenso nº0816961-74.2023.8.14.0401 (PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA).

Dessa forma, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de ID 112036194 dos autos em apenso nº 0816961-74.2023.8.14.0401 (PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA), em sua integralidade, em relação aos réus SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA E ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA, tendo em vista a inexistência de elementos novos que justifiquem sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa da prisão, nos termos dos artigos 282, §6º, e 316 do Código de Processo Penal.

Ausente alteração fática ou jurídica superveniente que afaste os fundamentos que sustentam a segregação cautelar, mostra-se incabível, neste momento, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.”

Portanto, a ausência de superveniência de fatos relevantes afasta a obrigatoriedade de revogação da prisão preventiva reavaliada periodicamente, mormente quando a decisão anterior subsiste válida e eficaz. A regra do art. 316 do CPP não impõe a liberação automática do réu a cada novo marco temporal, mas apenas exige a verificação expressa de persistência dos motivos que justificaram a medida extrema, o que, no caso concreto, foi devidamente observado pelo juízo natural da causa.

A alegação de que o encerramento da instrução da primeira fase do rito do júri tornaria exaurido o risco à colheita da prova não se mostra suficiente, por si só, a infirmar a legalidade da prisão, sobretudo porque não houve qualquer demonstração nos autos de que a segregação se fundava exclusivamente na conveniência da instrução criminal. Ao contrário, consoante destacado, a defesa sequer colacionou aos autos cópia do decreto preventivo originário, o que impede o controle jurisdicional pleno sobre os reais fundamentos da constrição.

Não de outro modo, a ausência de documentação essencial, notadamente a decisão inaugural de prisão preventiva, não suprida pelo Juízo impetrado em suas informações, constitui deficiência relevante, porquanto inviabiliza a aferição da eventual superação dos motivos ensejadores da custódia.

Dessarte, a impetração de
habeas corpus
deve ser instruída com os documentos indispensáveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, sendo da defesa o ônus de tal procedimento.

Demais disso, o alegado efeito extensivo da decisão supostamente favorável ao corréu Rafael Ramos Malcher, com fulcro no art. 580 do CPP, igualmente não pode ser examinado, pois a defesa não trouxe aos autos cópia da referida decisão, tampouco prova de que a situação fático-processual entre ambos seja rigorosamente idêntica.

A aplicação do art. 580 do CPP demanda demonstração inequívoca de paridade objetiva de condições, o que, ausente, obsta a concessão do benefício por analogia extensiva. Em matéria penal, a isonomia exige paridade real e comprovada de circunstâncias, o que, ausente, inviabiliza a extensão pleiteada.

Nessa linha de intelecção:

“
EMENTA
:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO
.
SOMENTE É CABÍVEL A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PRETENDIDA EM RELAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, O QUE EFETIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS NA MEDIDA EM QUE A DECISÃO QUE SE PRETENDE ESTENDER AO PACIENTE FOI PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

A ANÁLISE DA TESE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, CONCEDIDO AO CORRÉU DA AÇÃO PRINCIPAL,ENCONTRA ÓBICE NA AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PLEITO PERANTE JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE QUE AS SITUAÇÕES VENTILADAS (A DO PACIENTE E A DOS CORRÉUS) SÃO AS MESMAS, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS MANTEVE A CUSTÓDIA DO PACIENTE, NÃO SE APLICANDO AO PRESENTE CASO O DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM NÃO CONHECIDA

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808023-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/06/2023).”

Demais disso, tal pedido de
extensão
deve ser formulado em primeiro lugar perante o Juízo
a quo
, que concedeu o
benefício
ao corréu, sob pena de supressão de instância. Há de se observar
“o entendimento firmado reiteradamente por esta Seção de Direito Penal, no sentido de ser indevida a aplicação do instituto da extensão de benefício quando este é concedido em outra instância ou por órgão julgador diverso.”
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809886-96.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/02/2019).

Assim, ausente flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso de poder, e diante da incompletude documental da impetração, não se verifica hipótese autorizadora da concessão da ordem por esta via estreita. Ao revés, a decisão que mantém a prisão do paciente é recente, devidamente fundamentada e atende aos preceitos normativos e constitucionais aplicáveis à espécie, notadamente aos artigos 282, §6º, e 316 do Código de Processo Penal

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/09/2025